Tribunal: TJDFT
Processo: 0739641-36.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO QUE CONCLUIU PELA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. CRIME DE AMEAÇA SUPOSTAMENTE PRATICADO POR EX-NAMORADO. PEDIDO DE FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PROCEDÊNCIA. MOTIVAÇÃO DE GÊNERO PARA A PRÁTICA DO DELITO. INCIDÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A Lei no 11.340/2006 é norma de aplicação restrita e, conforme previsto em seu artigo 5o, a situação de violência doméstica pressupõe que a ação ou omissão tenha motivação de gênero. No caso dos autos, é possível constatar que a suposta conduta do ofensor de ameaçar a vítima foi motivada pelo gênero da ofendida, uma vez que o recorrido teria tentado subjugar e amedrontar a ex-namorada tão somente pelo fato de ela ter registrado uma ocorrência policial contra ele, razão pela qual deve incidir a Lei no 11.340/2006.

2. Recurso conhecido e provido para, reformando a decisão recorrida, declarar o Segundo Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF como competente para processar e julgar o feito.